Tribunal: TJES
Processo: 5005269-52.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005269-52.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA ARAUJO SOUZA RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito. A sentença declarou a nulidade das tarifas bancárias questionadas, determinou o encerramento da conta corrente da parte autora e condenou a ré à devolução dos valores descontados, a título de dano material. Indeferiu o pedido de danos morais.

2.A autora recorre, alegando que os fatos narrados foram desconsiderados pelo juízo de origem, com destaque para a suposta revelia e para a espera em agência bancária por mais de três horas, pleiteando o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de tarifas bancárias configura, por si só, ofensa a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) saber se há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A cobrança indevida de valores, quando não acompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou publicidade ofensiva, configura mero aborrecimento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

5.O alegado tempo de espera em agência bancária constitui fato novo, não ventilado na petição inicial, configurando inovação recursal, vedada em sede de recurso inominado.

6.O pedido de indenização por danos morais na inicial foi formulado de maneira genérica, sem comprovação de ofensa grave ou consequências anormais à esfera personalíssima da autora.

7.Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de tarifas bancárias, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável. 2. Inovações recursais não são admitidas em sede de recurso inominado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005269-52.2024.8.08.0047

RECORRENTE: SHEILA ARAUJO SOUZA RIBEIRO PEREIRA

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição do indébito. A sentença declarou a nulidade das tarifas bancárias questionadas, determinou o encerramento da conta corrente da parte autora e condenou a ré à devolução dos valores descontados, a título de dano material. Indeferiu o pedido de danos morais.

2.A autora recorre, alegando que os fatos narrados foram desconsiderados pelo juízo de origem, com destaque para a suposta revelia e para a espera em agência bancária por mais de três horas, pleiteando o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de tarifas bancárias configura, por si só, ofensa a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) saber se há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A cobrança indevida de valores, quando não acompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou publicidade ofensiva, configura mero aborrecimento, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

5.O alegado tempo de espera em agência bancária constitui fato novo, não ventilado na petição inicial, configurando inovação recursal, vedada em sede de recurso inominado.

6.O pedido de indenização por danos morais na inicial foi formulado de maneira genérica, sem comprovação de ofensa grave ou consequências anormais à esfera personalíssima da autora.

7.Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de tarifas bancárias, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável. 2. Inovações recursais não são admitidas em sede de recurso inominado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada por
SHEILA ARAÚJO SOUZA RIBEIRO PEREIRA
em face de
BANCO C6 S.A
., na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade de descontos indevidos, o encerramento da conta corrente, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, diante da cobrança de tarifas não contratadas.

Em contestação (ID 12742333), o requerido sustentou a inexistência de ilicitude apta a justificar os pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12742845) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DECLARAR a nulidade das tarifas indicadas na inicial e o encerramento da Conta Corrente nº 18804433-7, Ag. 0001, devendo a requerida se abster, em definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data;

b) CONDENAR a ré a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde das respectivas datas dos descontos, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12742847), sustentando que os fatos narrados na petição inicial não foram adequadamente considerados, mesmo diante da revelia decretada em audiência. Alega que permaneceu por mais de três horas na agência bancária, o que caracterizaria falha na prestação do serviço e, por consequência, dano moral indenizável. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões (ID 12742851), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13049438 e 13049440).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não havendo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que
a sentença deve ser mantida
.

Sem maiores delongas, muito embora tenha restado demonstrado que a cobrança realizada pelo recorrido foi indevida, entendo que tal circunstância, por si só, não configura dano moral, como bem reconhecido pelo Juízo a quo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida, especialmente quando não acompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de ampla publicidade, constitui mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021).

Ressalto, ademais, que, diferente do consignado nas razões recursais (ID 12742847 - pág.05), não houve revelia do requerido na origem. A alegação de que a autora permaneceu por mais de três horas na agência bancária trata-se de fato novo, não mencionado na petição inicial. Trata-se, pois, de nítida inovação recursal, o que impede sua apreciação por esta Turma.

Na verdade, o tópico destinado ao pedido de danos morais na exordial é redigido de forma bastante genérica (ID 12742327, pág. 04), o que reforça o entendimento de que a situação descrita não extrapolou os percalços normais da vida em sociedade, tampouco atingiu atributos da personalidade da autora, não havendo demonstração de consequências anormais decorrentes da conduta da instituição financeira.

Como bem fundamentado na sentença (ID 12742845):

De outra sorte, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo pela sua improcedência, pois a mera cobrança indevida, por si só, não enseja reparação por danos morais, visto que não houve fato suficiente para causar ofensa à honra da autora.

Ainda que presumível algum aborrecimento, este não se revela, nos autos, em proporção que ultrapasse o mero dissabor, sendo incabível o reconhecimento de dano moral.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

Destaco, por fim, que a doutrina e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que o mero aborrecimento e os dissabores da vida cotidiana não se confundem com o instituto do dano moral, o qual pressupõe ofensa significativa a direitos da personalidade.

Diante disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:“
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)